Tribunal: STF
Processo: Rcl 51794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou parcialmente procedente a Reclamação, nos termos seguintes: 



    […] 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 0858424-14.2021.8.10.0001, em trâmite na Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Alega o ora embargante que a r. decisão é omissa, pois (a) A inicial apontou insurreição aos arestos das ADPFs 395 e 444, que vedam o uso da prisão cautelar com o objetivo de interrogatório (condução coercitiva oblíqua); e (b) não houve análise do "pedido subsidiário de concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, caso mantido o entendimento quanto a inviabilidade da reclamação, na esteira da jurisprudência pacífica e clássica do STF". 



    Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar os vícios da decisão, diante da omissão, sob pena de violação ao art. 1.022, do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    De fato, verifico que a decisão monocrática analisou sob outra óptica o pedido formulado pela defesa no tocante às ADPFs 395 e 444, razão pela qual os presentes Declaratórios devem ser conhecidos e parcialmente providos para esclarecer a omissão.



    A defesa invoca como parâmetro o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:



    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.



    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.



    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Todavia, tal pedido é manifestamente improcedente.



    O primeiro motivo é que o embargante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 



    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, pois as dicções da representação policial e das informações prestadas nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela esposa do Reclamante revelam a iminência da decretação de prisão preventiva para a realização do interrogatório, a desenhar agressão ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 395 e 444. 



    A defesa afirma que, em 07/12/2021, um delegado de polícia civil ofereceu representação pela decretação da prisão preventiva cumulada com pedido de busca e apreensão domiciliar contra o Reclamante, fundado no Inquérito Policial 95/2021 – 4º DP, para a apuração dos crimes gravados nos arts. 171 (estelionato), 180 (receptação), 297 (falsificação de documento público), 299 (falsidade ideológica) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal (CP/40).



    No caso concreto, ao prestar informações nos autos do Mandado de Segurança n. 0821526-05.2021.8.10.0000 (ajuizado por Núbia Prazeres Pinheiro Bogea), a Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, afirmou à Corte Estadual que:



    [...]



    Trata-se de Representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil desta capital, lotado e em exercício na Delegacia do 4º Distrito Policial, Drº Márcio Fábio Dominici, pugnando pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CLEMILSON OLIVEIRA PINTO E RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA, devidamente qualificados, tendo em vista o suposto envolvimento dos representados na prática dos crimes tipificados no Art. 171, caput, Art. 180, caput, Art. 297, Art. 299 e Art. 311, todos do CPB, assim como a BUSCA E APREENSÃO nos endereços dos representados (ID N.º 57782842 - Pág. 01 da peça de representação), a fim de colher provas e elementos que possam corroborar a linha investigativa, pelos fundamentos constantes na representação de ID N.º 57782842 - Pág. 01/13. 



    Juntou aos presentes autos cópia do Inquérito Policial n.º 95/2021 – 4º DP. 



    Com vista dos autos, a representante do Ministério Público Estadual atuante nesta Central de Inquéritos e Custódia, manifestou-se pelo deferimento do pedido de decretação de prisão preventiva dos representados e pelo indeferimento do pedido de busca e apreensão domiciliar, haja vista que tal medida se tornou inócua em razão do prévio acesso dos autos pelos representados, conforme manifestação encartada nos autos (ID N.º 57901879). 



    No que diz respeito ao pedido ID 57882147 em que a impetrante Núbia Prazeres Pinheiro Bogéa requereu a declinação da competência do feito para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, manifestou-se a representante ministerial pelo indeferimento do pedido, na medida em que a impetrante não figura como representada, bem como em face ao prévio acesso do investigado RAYAN HALLEF FONTOURA ao teor da representação. 



    Segundo consta foi instaurado o Inquérito Policial Nº. 95/2021 – 4º DP, por meio de Portaria, objetivando reunir elementos informativos acerca dos crimes tipificados no Art. 171, caput, Art. 180, caput, Art. 297, Art. 299 e Art. 311, todos do CPB, que visa apurar a autoria e materialidade acerca da ocorrência constante do Boletim de Ocorrência n.º 6174/2018 – 4º DP – Vinhais, em que a Polícia Civil tomou conhecimento da circulação de um suposto veículo clonado (Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548). 



    Narra a representação, em síntese, que, após a realização de diligências iniciais, verificou-se que o referido veículo estava em posse de um advogado de nome RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA, ora representado, e que este já foi preso em flagrante delito pela SEIC, no ano de 2017, por suposto envolvimento com uma quadrilha especializada em crimes de estelionato e falsificação de documentos. 



    Em continuidade as investigações, os agentes públicos passaram a monitorar RAYAN HALLEF, sem êxito na apreensão do veículo, o qual estava escondido em um condomínio de luxo desta capital. 



    Aduz o Delegado competente que o representado RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA fora intimado em duas oportunidades para prestar esclarecimentos, no entanto, não compareceu na Delegacia de Polícia do 4º DP. 



    Após a apreensão do veículo marca/modelo Toyota Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548, as investigações prosseguiram, onde apurou-se que não se tratava apenas de crime de receptação de veículo roubado, mas também de uma teia de crimes envolvendo os representados.



    Assevera a autoridade policial que o representado CLEMILSON OLIVEIRA PINTO, ex-atleta de futebol, teria solicitado o serviço de RAYAN HALEFF para obter a restituição do automóvel marca/modelo Toyota Corolla, cor prata, placa aparente PSA 6548, apreendido em sede de inquérito policial, e que o pedido de restituição do referido veículo foi deferido sem que o bem tivesse sido periciado. 



    Relata, ainda, que RAYAN HALLEF pediu a outro advogado, de nome MANOEL CARVALHO, que assinasse a petição de restituição de veículo apreendido, acordando honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que, após reaver o veículo não honrou com o pagamento, desaparecendo com o automóvel restituído. Ressaltou que toda documentação (ideologicamente falsa) foi organizada e providenciada por RAYAN, cabendo a MANOEL apenas assinar e protocolar o pedido. 



    Por fim, informa que o veículo restituído era produto de crime, ou seja, clone de outro automóvel com características idênticas, fato de conhecimento dos representados. 



    Desse modo, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, o representante pugna pela decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como a busca e apreensão endereços dos representados, a fim de colher provas e elementos que possam corroborar a linha investigativa. 



    Diante do teor dos requerimentos do representado RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA (ID N.º 57835361 - Pág.01/08), especialmente o relacionado ao pedido de prisão domiciliar, em caso de eventual decretação da prisão preventiva, haja vista ausência de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, esta Magistrada determinou a expedição de ofício ao Diretor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, com o intuito de informar, com urgência, a existência ou não de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 



    Constam nos autos os Ofícios n.º 92/2022 – GAB/SEAP (ID N.º 59455771) e n.º 075/2022 – SGV/PPMA/SEAP (ID N.º 59430657), através dos quais confirmam a existência de Salas de Estado Maior nas Unidades Prisionais do Estado do Maranhão. Renovada vista ao Ministério Público atuante nesta Central de Inquéritos e Custódia, para se manifestar acerca dos referidos ofícios, bem como sobre o requerimento protocolizado pela Ordem dos Advogados do Maranhão – OAB/MA, através do qual requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae (ID N.º 59246941), este pugnou pelo indeferimento do pedido.



    [...] 



    Assim, pela leitura do trecho da decisão acima é de se ver que o embargante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. 



    No caso, a autoridade reputada reclamada apenas afirmou que, diante do teor dos requerimentos do representado RAYAN HALLEF RODRIGUES FONTOURA (ID N.º 57835361 - Pág.01/08), especialmente o relacionado ao pedido de prisão domiciliar, em caso de eventual decretação da prisão preventiva, haja vista ausência de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, esta Magistrada determinou a expedição de ofício ao Diretor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, com o intuito de informar, com urgência, a existência ou não de Sala de Estado Maior no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, não há nos autos nenhuma prova de que a autoridade judicial conduziu ou irá conduzir coercitivamente o embargante para interrogatório. 



    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que a autoridade reclamada teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).



    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    No caso, o embargante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Sendo assim, quanto ao primeiro pedido destes Embargos de Declaração é o caso de conhecer e integrar a decisão monocrática por mim proferida para sanar a omissão, negando, por consequência, o pedido formulado.



    Em relação ao outro pedido formulado pela defesa ("pedido subsidiário de concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, caso mantido o entendimento quanto a inviabilidade da reclamação, na esteira da jurisprudência pacífica e clássica do STF") relembro que já houve análise por este Relator quando da decisão monocrática, a saber:



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 



    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder, portanto, de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.



    Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, para, integrando parcialmente a fundamentação da decisão embargada, MANTER a decisão monocrática nos termos em que proferida, isto é, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação apenas para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva 0858424-14.2021.8.10.0001, em trâmite na Central de Inquéritos da Comarca de São Luís, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente